Tribunal: TJDFT
Processo: 0725120-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0725120-03.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: LUCIANA GOMES DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Aguarde-se o retorno do AI no 0725138-24.2021.8.07.0000 para julgamento em conjunto. Brasília, 24 de fevereiro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora